Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742599-87.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU REVEL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPÍCIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 367, do Código de Processo Penal, "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo." 1.1. Sendo o réu revel, despicienda é a intimação para a audiência de instrução e julgamento, não havendo, ainda, que falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a presença de seu Defensor no ato. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova. 3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas aproximando-se da vítima. 3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, alegando a atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de estar incontroverso nos autos o fato de que a própria vítima teria autorizado sua aproximação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diante do contexto apresentado, está claro que o acusado praticou o crime de descumprimento de medida protetiva, e que presente o dolo de descumprir medida protetiva, pois o acusado tinha consciência de que as medidas protetivas estavam em vigor. Assim, presente o dolo específico do acusado em afrontar à ordem judicial, que o proibiu de manter contato e de se aproximar da vítima. Cumpre salientar que, ainda que houvesse o consentimento da vítima, esse consentimento não desconstitui uma decisão judicial, haja vista que o acusado se aproximou da vítima, sem que essa conduta fosse autorizada pela autoridade judiciária, o que afasta, por completo, o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta, pois violada a norma penal por iniciativa do próprio acusado, que, consciente e voluntariamente, descumpriu medida protetiva” (Id 64318770). E infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017